Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. EXEQUENTE. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. DEMONSTRAÇÃO. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ATENDIMENTO, AINDA QUE DE FORMA SERÔDIA. DÉBITO EXEQUENDO. SUBSISTÊNCIA. EXECUTADA. DEFESA PROCESSUAL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ALFORRIA SEM REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O interesse de agir se descortina quando o instrumento manejado é adequado para perseguição da prestação almejada e, ademais, é útil, necessário e indispensável para obtenção do almejado, derivando dessas premissas que, afigurando-se a ação manejada adequada ao fim almejado, necessária, útil e indispensável para obtenção da prestação, o interesse de agir da parte autora remanesce indene.
2. Aferido que a exequente, nas diversas oportunidades em que fora instada a se manifestar nos autos da execução extrajudicial, atendera aos comandos judiciais, ainda que intempestivamente, remanescendo débito em aberto e a recalcitrância da executada em realizá-lo, não subsistindo a qualificação do abandono, sobeja inexorável que seu interesse de agir perdura incólume, pois tem interesse no prosseguimento da execução que maneja com o objetivo de receber o que lhe é devido.
3. Soa desguarnecido de sustentação material e desconforme com os princípios informativos da execução pretensão formulada pela executada visando sua alforria da obrigação que a aflige mediante reconhecimento do desaparecimento do interesse de agir da credora sob a ótica da demora na ultimação do trânsito do executivo, quando, aliado ao fato de que não está qualificada situação de abandono do processo, os atos executórios transitam sob a ótica do devido processo legal e o débito em execução remanesce inadimplido.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.